Tribunal: STJ
Processo: 5009609-08.2023.8.24.0054
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2786630 - SC(2024/0416499-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: F C
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO.
. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO
SÚMULA No 315/STJ
REJEITADO.
1. Não há qualquer vício a ser sanado no acórdão que mantém o indeferimento dos
embargos de divergência diante da não comprovação do dissídio, bem como da
incidência do verbete no 315/STJ.
2. Os aclaratórios possuem finalidade integrativa, não se prestando ao rejulgamento
dos embargos de divergência.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
22/04/2026
28/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha
e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Documento eletrônico VDA56302732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2026 15:09:09
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 163d88f4-adbf-494a-b008-2098a0b75f63

Relatora
Documento eletrônico VDA56302732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2026 15:09:09
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 163d88f4-adbf-494a-b008-2098a0b75f63

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2786630 - SC(2024/0416499-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: F C
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO.
VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO
SÚMULA No 315/STJ.
REJEITADO.
1. Não há qualquer vício a ser sanado no acórdão que mantém o indeferimento dos
embargos de divergência diante da não comprovação do dissídio, bem como da
incidência do verbete no 315/STJ.
2. Os aclaratórios possuem finalidade integrativa, não se prestando ao rejulgamento
dos embargos de divergência.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por F C contra acórdão proferido
pela Corte Especial deste Tribunal assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA
NÃO
EXAMINADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CABIMENTO DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECURSO NÃO
SÚMULA No 315/STJ.
PROVIDO.
1. Dissídio jurisprudencial não devidamente comprovado nos termos dos arts.
1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e 266, § 4o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não são cabíveis os embargos de divergência quando o acórdão
embargado não adentra no mérito do apelo especial (
.
súmula no 315/STJ)
3. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA55399184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:58
Código de Controle do Documento: f5450341-1019-44dc-96c4-5530e710e80f

Alega o embargante que "a decisão é eminentemente omissa quanto a sua
fundamentação, não passando de uma breve e genérica alusão a uma decisão já vergastada".
Requer, pois, o provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os
embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade na decisão prolatada.
No caso, não obstante o inconformismo do embargante, não há qualquer vício a
ser sanado.
Com efeito, extrai-se dos autos que os embargos de divergência foram indeferidos
liminarmente porque não devidamente comprovado o dissídio, bem como diante da incidência
do verbete no 315/STJ.
Nesse contexto, tem-se que pretende o embargante o rejulgamento dos embargos
de divergência, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.
Ao ensejo, confira-se:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPP NÃO
ART. 619
CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. São cabíveis Embargos de Declaração quando houver na decisão embargada
contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis
também para a correção de eventual erro material, podendo
haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.
2. No caso concreto, os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma
vez que ausentes os vícios listados no
do CPP.
art. 619
3. Ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão no decisum
embargado, suas alegações denotam o intuito de rediscutir o mérito do
julgado, e não o de solucionar omissão, contradição ou obscuridade.
4. Observa-se que a parte embargante já se utilizou deste expediente (fls. 496-
525, e-STJ) ao tentar rediscutir acórdão proferido pela Quinta Turma (fls. 486-
487 e 544, e-STJ), e que a repetição da insatisfação começa a revelar tom
protelatório.
5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "Ainda que na esfera
penal não seja comum a fixação de multa por litigância de má-fé, a insistência
do embargante, diante das sucessivas oposições de embargos de declaração
contra o acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem
como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório,
constituindo abuso de direito" (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no AREsp 1.442.541SC, Corte Especial,
Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 22.4.2022).
Documento eletrônico VDA55399184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:58
Código de Controle do Documento: f5450341-1019-44dc-96c4-5530e710e80f

6. Fica o recorrente advertido de que, a se reiterar a
de
interposição/oposição
recursos e de petições, como no presente caso, estes serão considerados
protelatórios, com a determinação de baixa dos autos, independentemente de
publicação do acórdão, e com a respectiva certificação de trânsito em julgado.
7. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.361.087/SC,
Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/8/2024,
23/8/2024.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:58
Código de Controle do Documento: f5450341-1019-44dc-96c4-5530e710e80f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.786.630 / SC
Número Registro: 2024/0416499-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50096090820238240054
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : F C
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F C
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA56278805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: 73c8ec94-1e1b-43dc-b480-94ae0c99f417

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: 73c8ec94-1e1b-43dc-b480-94ae0c99f417